Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-62.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003585-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA - CPF: 503.428.511-87 (RECORRENTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), RL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 12.838.258/0001-40 (RECORRIDO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (RECORRIDO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES A SENTENÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO, DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE - REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO – SERVIÇO PRESTADO EM PARTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL CMPROVADO – RESTITUIÇÃO PARCIAL MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. Conforme dispõe o artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

2. De igual modo, não merece amparo a preliminar de litisconsórcio passivo, porque todo os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas.

3. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Oral Sin Franquias Ltda – ME,
em face da sentença, pela qual:

“a)
em relação à Empresa Reclamada “O. S. INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA-ME”, nos termos dos artigos art. 330, IV, do CPC c.c. art. 51, II da Lei nº 9.099/95, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, sem prejuízo da via regressiva;

b)
reconheço a ilegitimidade passiva da empresa JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA, portadora do CNPJ nº 30.792.996/0001-86, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extinguindo o feito, em relação a esta, sem julgamento de mérito. Após o trânsito em julgado, promova a Gestora, sua exclusão do polo passivo, no sistema PJe;

c)
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

c.1)
tornar definitiva a decisão de id. 29031723, para declarar a rescisão dos contratos apresentados na inicial;

c.2)
condenar a empresa Reclamada ORAL SIN, portadora do CNPJ nº 13.007.696/0001-20:

c.2.1)
a título de dano material, a restituir 50% (cinquenta por cento) do valor parcialmente pago (R$ 1.555,26), de forma dobrada, no valor de R$ 3.110,52 (três mil, cento e dez reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a contar da citação; e,

c.2.2)
a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e,
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito”
(sic – id. 171774202).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados após a sentença, o litisconsórcio passivo necessário, a ilegitimidade passiva, decadência, bem como, impugna a concessão do beneficio da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, aduzindo a impossibilidade de devolução integral dos valores pagos pela recorrida e a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões de
Marlene Neurizete de Paula e Silva
, pela manutenção da sentença (id. 173914162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024